Tribunal: TJPA
Processo: 0825626-37.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825626-37.2022.8.14.0006

APELANTE: IGOR DE SOUZA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0825626-37.2022.8.14.0006

APELANTE: IGOR DE SOUZA GOMES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto pela prática do crime inserto no art.14 da Lei nº.10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea,
afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ
; (ii) vislumbrar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do art.44 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Impossibilidade de afastamento do entendimento esposado na Súmula nº.231 do STJ, pois foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR) e em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG) pelo Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, sendo ratificado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, em 14/08/2024.

4. O recorrente reúne os requisitos objetivos (art.44, I, do CP) e subjetivos (art.44, II e III, do CP) para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois foi condenado pela prática de crime doloso sem violência ou grave ameaça à pessoa (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) em patamar inferior a quatro anos (02 anos de reclusão), bem assim é réu primário e todas as circunstância judiciais do art.59 do CP foram valoradas de modo neutro, revelando-se suficiente a substituição para a reprovação do ilícito penal praticado.

5. Considerando que a pena concreta foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e que o tipo penal prevê pena privativa de liberdade cumulativamente à pena de multa, cabível a aplicação de 02 (duas) penas restritivas de direito dentre aquelas previstas no art.43 do Código Penal, consistentes em limitação de fim de semana (art.43, III, CP) e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art.43, IV, CP) por se revelarem mais adequadas às particularidades do caso concreto e à pessoa do condenado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.14, II, 157, §2°-A, I; CPP,
art.3º; CPC, art.926 e 927, incisos III e IV; Lei nº. 10.826/2003, art.14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp n. 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. em 14/8/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.042.120/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 3/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IGOR DE SOUZA GOMES
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação proposta pelo Ministério Público Estadual, que imputou ao apelante a suposta prática do
crime inserto no art. 157, § 2°-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(ID 26657576).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto pela prática do crime inserto no art.14 da Lei nº.10.826/2003
(ID 26657643).

Em suas razões recursais (ID 26657653), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver: (i) a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea,
afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ
; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por satisfazer os requisitos dispostos no art.44 do CP.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 26657656).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 28904118).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Em suas razões recursais (ID 26657653), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver a a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea,
afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ
.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 26657643), observo que: (i) na 1ª fase, não foram negativadas circunstâncias judiciais, sendo a pena-base fixada no mínimo legal de 02 (dois) (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
; (ii), na 2ª fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, deixou-se de reduzir a pena em observância à Súmula nº.231, do STJ; (iii) na 3ª fase, não houve a incidência de causas de diminuição e aumento de pena, resultando, assim,
na pena definitiva de
02 (dois) (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

A Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Importa esclarecer que o entendimento esposado no verbete sumular foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

Outrossim, vale ressaltar que 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tema 158 de Repercussão Geral - RE n.º 597.270], dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado
.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Concernente ao tema em questão, oportuno a compreensão quanto às razões que o embasam. Nessa senda, colecionam-se lições doutrinárias do Prof. Ricardo Augusto Schmitt:

“
A voz uníssona da jurisprudência do STF e do STJ tem como premissa que o Brasil adotou na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, e não o da indeterminação da pena, sendo que, tanto na primeira quanto na segunda fase da aplicação, utilizou-se o legislador de expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”, respectivamente no inciso II do artigo 59 e no artigo 67, ambos do Penal, o que conduz a necessidade de em tais etapas serem respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominado pelo tipo secundário.

Com isso, de acordo com a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal e, por interpretação análoga extensiva, de igual modo, não pode ser estabelecida além do máximo legal previsto em abstrato na segunda etapa da sua aplicação, sendo que a finalidade do verbete é impedir que o magistrado desborde dos limites impostos pela lei (arts.59, II e 67 do CP) e viole a separação dos poderes.

Por tais razões, ao contrário do que acontece na terceira fase do critério de aplicação da sanção penal, em que a lei prevê frações de diminuição e aumento de pena – fixas ou variáveis-,
entendem os Tribunais Superiores que nas duas primeiras etapas não há previsão legal do quantum de exasperação ou abrandamento, motivo por que o magistrado não pode criar
quantum
que desborde dos limites mínimo e máximo, ante o princípio da reserva lega
l (arts.59 e 67 do CP)”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.342-343) (grifo nosso)

Sendo assim,

tenho que a individualização da pena ocorreu em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência aplicável à matéria,
sendo forçosa a mantença da sentença combatida.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Em suas razões recursais (ID 26657653), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por satisfazer os requisitos dispostos no art.44 do CP.

Assiste razão à Defesa.

Ao proferir a sentença penal condenatória, o Juízo
a quo
negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que “
Incabível a substituição (art. 44, inciso III, do Código Penal)”

Segundo lição doutrinária, “as penas restritivas de direitos são autônomas (e não acessórias) e substitutivas (não podem ser cumuladas com as penas privativas de liberdade), ao tempo que não poderão ser suspensas nem substituídas pela pena de multa (art.44 do CP). Ademais, não poderão substituir a pena privativa de liberdade em qualquer situação, pois a sua aplicabilidade exigirá o preenchimento dos requisitos (objetivos e subjetivos) previstos no artigo 44 do Código Pena” (
SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.468)

Os requisitos para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos são de duas ordens: i) objetiva (art.44, I, CP): aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ocorrência de crime culposo, independentemente da pena aplicada; ii) subjetiva (art.44, II e III): o réu não for reincidente em crime doloso e, caso seja, observada a excepcionalidade prevista no art.44, §3º, do CP; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Em análise do caso concreto, observo que o acusado foi condenado pela prática de crime doloso sem violência ou grave ameaça à pessoa (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) em patamar inferior a quatro anos (02 anos de reclusão), bem assim é réu primário e todas as circunstância judiciais do art.59 do CP foram valoradas de modo neutro, revelando-se suficiente a substituição para a reprovação do ilícito penal praticado.

Assim, vislumbro que o recorrente reúne os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse legal.

Cumpre esclarecer que o deferimento do benefício legal constitui direito subjetivo do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que “1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é obrigatória quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 2. A negativa de substituição demanda motivação concreta e idônea, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e da individualização da pena.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.858.967/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Consoante redação do art.44, §2º, do CP, “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.”

Pertinente à possibilidade de substituição por 01(uma) pena restritiva de direitos e multa
ou
por 02 (duas) penas restritivas de direito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o qual não constitui direito subjetivo do acusado proceder tal escolha, estando subordinada à discricionariedade regrada do julgador à vista das peculiaridades do caso concreto, bem assim que não é socialmente recomendável
a aplicação da multa substitutiva em crimes, cujo tipo penal prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade. Nesse sentido, transcreve-se:

“3. O réu não possui direito subjetivo de escolher o tipo de pena substitutiva a ser aplicada; essa escolha cabe ao julgador, no exercício da discricionariedade regrada, considerando as peculiaridades do caso concreto 4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, se o tipo penal já comina pena de multa, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por multa, com base na Súmula 171. 5. A substituição da pena corporal por uma pena restritiva e multa, em delitos que já preveem cumulativamente pena pecuniária, contraria a orientação pacífica do STJ, que privilegia a aplicação de duas restritivas de direitos. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por multa, caso o preceito secundário do tipo comine, cumulativamente, a pena de multa.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.042.120/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Nesse contexto, considerando que a pena concreta foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e que o tipo penal prevê pena privativa de liberdade cumulativamente à pena de multa, entendo pela aplicação de 02 (duas) penas restritivas de direito dentre aquelas previstas no art.43 do Código Penal.

Diante das particularidades do caso concreto e primando pela substituição que se revele mais adequada à pessoa do condenado, tenho por
substituir a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos disciplinadas no art.43, III e IV, do Código Penal, consistentes respectivamente em “limitação de fim de semana” e “prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas”,
considerando que possuem caráter educativo e proporcionam reintegração e pertencimento social, que devem ser cumpridas pelo tempo de duração da pena privativa de liberdade substituída e cujas especificidades devem ser impostas pelo Juízo de Execução Penal.

Sendo assim,
dou provimento ao recurso
para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em limitação de fim de semana (art.43, III, CP) e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art.43, IV, CP).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025